Tribunal: TJSP
Processo: 1003106-54.2019.8.26.0529
Classe: Embargos de Declaração Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Carlos Goldman
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-30
Data de publicação: 2020-10-30

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. RESILIÇÃO CONTRATUAL POR DESISTÊNCIA DOS ADQUIRENTES. ADMISSIBILIDADE. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA QUE, POR SI SÓ, NÃO A EMBARAÇA. ÔNUS SUCUMBENCIAIS A CARGO APENAS DA RÉ. PRINCÍPIOS DA CAUSALIDADE E DA SUCUMBÊNCIA. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. INOCORRÊNCIA. O julgado não padece de omissão ou contradição, porque as

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. RESILIÇÃO CONTRATUAL POR DESISTÊNCIA DOS ADQUIRENTES. ADMISSIBILIDADE. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA QUE, POR SI SÓ, NÃO A EMBARAÇA. ÔNUS SUCUMBENCIAIS A CARGO APENAS DA RÉ. PRINCÍPIOS DA CAUSALIDADE E DA SUCUMBÊNCIA. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. INOCORRÊNCIA. O julgado não padece de omissão ou contradição, porque as questões reavivadas se examinaram de forma coesa, fundamentada e exauriente. Vícios do art. 1.022 do CPC ausentes. Só intenção de prequestionamento que não legitima a oposição do recurso. - EMBARGOS rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000895075
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1003106-54.2019.8.26.0529/50000, da Comarca de Santana de Parnaíba, em que é
embargante JAGUARI URBANISMO E DESENVOLVIMENTO SPE LTDA., são
embargados PATRICIA PORFIRIO IBRAIN (JUSTIÇA GRATUITA) e CARLOS
CESAR IBRAIN DA SILVA (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 38a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram
os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SPENCER
ALMEIDA FERREIRA (Presidente) e MARIO DE OLIVEIRA.
São Paulo, 30 de outubro de 2020.
CARLOS GOLDMAN
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1003106-54.2019.8.26.0529/50000 -Voto no 2880
2
VOTO No: 2880
EDEC.No: 1003106-54.2019.8.26.0529/50000
COMARCA: SANTANA DO PARNAÍBA (1a VARA JUDICIAL)
EBTE. : JAGUARI URBANISMO E DESENVOLVIMENTO SPE LTDA.
EBDOS. : PATRICIA PORFIRIO IBRAIN E OUTRO
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
EM
APELAÇÃO.
COMPROMISSO
DE
COMPRA
E
VENDA
DE
IMÓVEL.
RESILIÇÃO
CONTRATUAL
POR
DESISTÊNCIA
DOS
ADQUIRENTES. ADMISSIBILIDADE. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA
EM GARANTIA QUE, POR SI SÓ, NÃO A EMBARAÇA. ÔNUS
SUCUMBENCIAIS A CARGO APENAS DA RÉ. PRINCÍPIOS DA
CAUSALIDADE
E
DA
SUCUMBÊNCIA.
OMISSÃO.
CONTRADIÇÃO. INOCORRÊNCIA. O julgado não padece de
omissão ou contradição, porque as questões reavivadas se
examinaram de forma coesa, fundamentada e exauriente.
Vícios do art. 1.022 do CPC ausentes. Só intenção de
prequestionamento que não legitima a oposição do recurso. -
EMBARGOS REJEITADOS.
Embargos
de
declaração
opostos
por
JAGUARI
URBANISMO E DESENVOLVIMENTO SPE LTDA., nos autos da AÇÃO DE
RESCISÃO CONTRATUAL que lhe movem PATRICIA PORFIRIO IBRAIN e
CARLOS CESAR IBRAIN DA SILVA, ao acórdão de fls. 335/341 que, por
votação unânime, deu parcial provimento às apelações de ambas as partes.
Alega omissão em relação ao direito de rescisão
contratual, por se tratar de contrato de compra e venda com garantia fiduciária,
e contradição, ante a ofensa aos princípios da segurança jurídica e da
causalidade.
É o relatório.
Os embargos de declaração são cabíveis quando o
aresto se ressente de omissão, contradição interna, obscuridade ou erro
material (art. 1.022 do Código de Processo Civil).
Contudo, o recurso em estudo vem na verdade imbuído
de propósito infringente - inconformismo, intenção de reexame da matéria e de
modificação da solução que a E. 2a Instância conferiu à lide -, a despeito de o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1003106-54.2019.8.26.0529/50000 -Voto no 2880
3
coeso e fundamentado acórdão não padecer de nenhum daqueles vícios.
A embargante alega omissão em relação ao direito de
rescisão contratual, por se tratar de contrato de compra e venda com garantia
fiduciária, e contradição ante a ofensa aos princípios da segurança jurídica e da
causalidade. Entretanto, todos esses pontos foram abordados à saciedade pela
turma julgadora ao tempo da apreciação das apelações.
Com efeito, como dá a conhecer leitura menos apressada
do voto condutor, eiva nenhuma há a suprir nesta oportunidade, porquanto
restaram amplamente fundamentados (i) a possibilidade de resolução da
avença, mesmo em se tratando de contrato com cláusula de alienação
fiduciária; (ii) não haver ofensa ao princípio da segurança jurídica, dado o direito
de arrependimento dos compradores; (iii) os porquês de a sucumbência se
infligir somente à ré, que deu causa à ação e dela sai inteiramente vencida.
Talvez concorra dificuldade puramente subjetiva de
intelecção do decisum colegiado - a qual, porém, não autoriza o manejo de
irresignação do jaez.
De resto, o só intuito de prequestionar dispositivos
constitucionais e/ou legais para acesso às vias excepcionais tampouco legitima
a oposição de recurso da espécie (STJ, 3a Turma: Embargos de Declaração no
Recurso Especial no 1.655.729/PR e TJSP, 2a Câmara de Direito Privado:
Embargos de Declaração no 1004664-87.2019.8.26.0100/50000, dentre outros).
Do exposto, rejeito os embargos de declaração.
CARLOS GOLDMAN
Relator